Tribunal: TJES
Processo: 0011801-66.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011801-66.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RANI BARRETO CAVERSAN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0011801-66.2020.8.08.0048

APELANTE: RANI BARRETO CAVERSAN
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA E VIAS DE FATO.
LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA
. INDENIZAÇÃO. MONTANTE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
“
A

palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

2. Ao analisar as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, deve o Magistrado se basear em elementos concretos do processo, que desbordam do tipo penal, não bastando a fundamentação genérica, sob pena de violar o princípio da individualização da pena.

3. A indenização não tem o fim de reparar a dor, mas sim de compensá-la, minimizando o sofrimento da vítima, devendo o magistrado analisar as peculiaridades de cada caso, não podendo o montante ser baixo a ponto de se tornar irrelevante para o agressor, nem alto a resultar em enriquecimento sem causa ao beneficiário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0011801-66.2020.8.08.0048

APELANTE: RANI BARRETO CAVERSAN
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RANI BARRETO CAVERSAN

em face da r. Sentença inserta no link constante no ID 4455495 (00118016620208080048.pdf, pp. 145/154),proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, a uma pena de 02 (DOIS) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de fixar os danos morais em R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais).

Nas razões recursais (ID 5039110), o apelante alega insuficiência probatória, afirmando que não há qualquer prova que demonstre a ocorrência das ameaças alegadas pela vítima. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, para fixar a pena base no mínimo legal, além de afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ou a reduzir o valor fixado.

Contrarrazões (ID 5185423) do Ministério Público de Primeiro Grau e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (5226205) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Narra-se na Denúncia que, no dia 14/5/2018, por volta das 8h30min, à Rua C8, nº 50, Bairro de Fátima, Município de Serra, o apelante ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima Dyana Piva Tavares, sua ex-namorada.

Consta dos autos que o casal namorou por cerca de dois meses, contudo o recorrente não aceitou o final do relacionamento, enviando mensagens via
Whatsapp
, dizendo que iria matá-la ou que mandaria outros fazerem.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, o apelante alega insuficiência probatória. Todavia, após análise pormenorizada dos autos, entendo que restam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito, através do Boletim Unificado (00118016620208080048.pdf, pp. 9/11) e depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

A vítima, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa) relatou que o recorrente não aceitou o término do relacionamento, motivo pelo qual ficou ameaçando-a de morte, por cerca de um mês, enviando mensagens através do aplicativo de
Whats
A
pp
, além de lhe ameaçar pessoalmente.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Perante a autoridade policial, o recorrente confessou a prática do ilícito dizendo:

“(...) que com relação ao dia dos fatos (14/05/2018) o declarante admite que realmente ameaçou DYANA; Que o declarante explica que ficou muito abalado com o fim repentino de relacionamento e ficou descontrolado; Que o declarante acredita que DYANA tomou a atitude correta ao procurar uma delegacia de polícia, pois ele estava descontrolado”.

Contudo, em juízo, negou o depoimento, afirmando que teve apenas uma discussão com a vítima por meio do aplicativo de conversa, negando as ameaças.

Ora, observo que o depoimento em juízo prestado pelo recorrente encontra-se dissociado das provas constantes nos autos, buscando, na verdade, descredibilizar a vítima.

Deste modo, entendo que há provas suficientes da ameaça. Ademais, cabe salientar que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01. O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019).

No caso vertente, conforme depoimentos harmônicos da vítima, o apelante proferiu palavras ameaçadoras, denotando, assim, evidente potencial intimidador.

Deste modo, entendo que as provas colacionadas para o bojo dos autos são suficientes para caracterizar o crime de ameaça.

Ultrapassado esse ponto, passo à dosimetria.

A defesa pugna pela aplicação da pena base no mínimo legal, neutralizando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências. Vejamos.

Quanto ao
crime de
lesão corporal
, ponderou o Magistrado:

- a
culpabilidade

está evidenciada
pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta;

- a
personalidade
do agente é voltada para o crime, ante as sucessivas condenações existentes nesta Unidade Judiciária em desfavor do acusado;

-
os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo
. Destaca-se que os
motivos do crime
, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129),
são próprios do tipo penal
.
As circunstâncias do crime
, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26)
não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou
conduta desproporcional na prática do delito
;

-
as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional
, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Ora, ao analisar as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, deve o Magistrado se basear em elementos concretos do processo, que desbordam do tipo penal, não bastando a fundamentação genérica, sob pena de violar o princípio da individualização da pena.

No caso da
culpabilidade
, a intenção do agente de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito é o conceito de dolo. Logo, não vislumbro nos autos qualquer peculiaridade que se sobressaia para valorar negativamente a referida circunstância judicial.

Sobre a
personalidade
do agente, alegou ser voltada para o crime, ante as sucessivas condenações existentes naquela Unidade Judiciária em desfavor do acusado. Contudo,
não havia tr
â
nsito em julgado
de quaisquer das ações, conforme afirmado no
item
antecedentes. Relembro edição da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, que descreve que “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Ademais, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no Tema Repetitivo nº 1007 de que “
c
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
".

Deste modo, deve ser considerada neutra a circunstância da personalidade.

Com relação aos
motivos do crime
, o próprio magistrado afirma que “são próprios do tipo penal”, logo não há elemento concreto capaz de valorar negativamente a referida circunstância judicial.

Quanto às
circunstâncias do crime
, não vislumbro nos autos peculiaridade que ultrapasse a normalidade do delito de ameaça, motivo pelo qual também neutralizo a citada circunstância judicial.

No que tange às
consequências do crime
, não há elemento para a sua caracterização.

Deste modo, entendo que todas as circunstâncias judiciais devem ser neutralizadas, fixando a pena base, no mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias multa.

Inexistentes atenuantes, mas presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, agravo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa
, a qual fixo como definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Por fim, no que tange ao dano moral, esclareço que a indenização não tem o fim de reparar a dor, mas sim de compensá-la, minimizando o sofrimento da vítima, devendo o magistrado analisar as peculiaridades de cada caso, não podendo o montante ser baixo a ponto de se tornar irrelevante para o agressor, nem alto a resultar em enriquecimento sem causa ao beneficiário.

No caso dos autos, ressalto que há pedido expresso realizado pelo Ministério Público, na inicial acusatória, para fixação dos danos morais, os quais observa-se
in re ipsa
diante do sofrimento causado à vítima na prática delituosa, obrigando-a a procurar socorro na Delegacia de Polícia para ver cessada as ameaças perpetradas pelo agente.

Deste modo, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e as particularidades do caso em comento, entendo como justo o valor fixado em sentença de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
reformando a sentença
apenas
para fixar a pena definitiva em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa,
mantendo
a indenização em
R$ 1.
5
00,00 (um mil
e quinhentos
reais)
pelos danos morais sofridos.

.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.